Tribunal: TJMT
Processo: 0002428-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002428-02.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), VANUZA DE LOURDES MENEZES - CPF: 743.156.172-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. M. G. M. - CPF: 055.900.712-40 (RECORRIDO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAINEL GENÉTICO
PARA ANOMALIA MUSCULAR ESPINHAL (AME)
— NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade da realização de exame de painel genético para Anomalia Muscular Espinhal (AME), imprescindível para definição de diagnóstico de criança que apresenta suspeita de atrofia muscular espinhal não especificada,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 29203969 e Id. 29203970) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Vitor Manoel Gois Menezes, com dois (2) anos de idade, apresenta suspeita de
atrofia muscular espinhal não especificada (CID 10 G12.9)
; e
ii
) necessita de se submeter ao
exame de
painel genético para Anomalia Muscular Espinhal (AME)
, para definição de diagnóstico e, assim, receber tratamento adequado.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis providenciem a realização do exame de
painel genético para Anomalia Muscular Espinhal (AME)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 44989466), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, ante os argumentos acima explanados, revogo a decisão de fls. 20/24 e julgo improcedente o feito em relação ao requerido Município de Rondonópolis, ante a repartição da competência entre os entes públicos em relação à saúde.

No mais, com fundamento ao artigo 487, II, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial em face do Estado de Mato Grosso, impondo ao mesmo, a obrigação de fazer consistente na disponibilização do exame painel genético AME ao paciente Vitor Manoel Gois Menezes, tendo em vista a suspeita de Atrofia Muscular Espinhal Tipo II (CID G 12.9) sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei.

Em face ao instituto da confusão patrimonial, visto que a Defensoria Pública integra a mesma Fazenda Pública a qual foi condenada neste feito, indefiro o pagamento de honorários advocatícios.

Sentença sujeita ao reexame necessário. [...]

(Id. 29203970).

Vitor Manoel Gois Menezes, com dois (2) anos de idade, apresenta suspeita de
atrofia muscular espinhal não especificada (CID 10 G12.9)
, razão pela qual necessita de se submeter ao exame de
painel genético para Anomalia Muscular Espinhal (AME)
, para definição de diagnóstico, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

O relatório médico está a demonstrar, especificamente, as razões pelas quais a realização do exame de
painel genético para Anomalia Muscular Espinhal (AME)
é imprescindível para definição de diagnóstico da criança:

[...] Paciente Vitor Manoel Gois Menezes, 2a e 6m, com
suspeita de atrofia muscular espinhal tipo II, necessita realizar painel genético para AME com urgência
. CID: G12.9.

Grata

Roo 03/02/19

Dra. Vanessa Siano

CRM/MT 5031

[...]. (Id. 29203464). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020